Tribunal: TJSP
Processo: 2271936-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação ordinária em fase de execução – Decisão que indeferiu o pedido de homologação da cessão de crédito de precatório – Irresignação dos agravantes – A cessão de direitos creditórios foi pactuada antes da decisão que autorizou o levantamento dos valores pela empresa cedente, sem que esta informasse tal evento ao juízo, em violação à boa-fé processual (art. 5o, CPC/15)

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação ordinária em fase de execução – Decisão que indeferiu o pedido de homologação da cessão de crédito de precatório – Irresignação dos agravantes – A cessão de direitos creditórios foi pactuada antes da decisão que autorizou o levantamento dos valores pela empresa cedente, sem que esta informasse tal evento ao juízo, em violação à boa-fé processual (art. 5o, CPC/15) – Tão logo os agravantes ingressaram nos autos, já formularam o pedido de homologação e levantamento do crédito cedido – Ausência de preclusão, tendo em vista que, pela teoria da actio nata, somente com a ciência dos interessados inicia-se o prazo para interposição de eventual recurso – A verificação da preclusão exige a demonstração de prejuízo, ausente no presente caso – Reforma da decisão para deferir o pedido de homologação da cessão de crédito e, consequentemente, autorizar o levantamento dos quinhões pretendidos pelos agravantes – Provimento do recurso interposto.